Tribunal: TJES
Processo: 5003048-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003048-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARON ISAAC SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003048-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARON ISAAC SILVA DE JESUS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DO SISTEMA PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES que, ao analisar o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 112/2019, desclassificou a infração disciplinar imputada ao apenado Aron Isaac Silva de Jesus, consistente na posse de pequena porção de maconha (2,5g) no interior de unidade prisional, de falta grave para falta de natureza média, com fundamento no Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a posse de 2,5g de maconha por apenado no interior de estabelecimento prisional, sem elementos indicativos de destinação mercantil, configura falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), firmou entendimento de que a posse de até 40g de cannabis sativa, sem evidências de tráfico, presume-se destinada ao consumo pessoal, não se caracterizando como infração penal.

A configuração de falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, exige a prática de crime doloso, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de indícios de comercialização da substância apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente (AgRg no HC n. 963.061/SP), reafirmou que a posse de droga para consumo próprio por apenado não enseja reconhecimento de falta grave, por não se tratar de conduta típica penal dolosa.

A aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 506 é compatível com o princípio da legalidade e da individualização da pena, devendo prevalecer na análise das infrações disciplinares em sede de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de pequena quantidade de entorpecente (até 40g de maconha), sem elementos indicativos de destinação mercantil, presume-se destinada ao consumo pessoal.

A posse de droga para uso próprio por apenado não caracteriza crime doloso e, portanto, não configura falta grave nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

O entendimento firmado no Tema 506 do STF aplica-se à execução penal, inclusive quanto à desclassificação de infrações disciplinares.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, VI, e 52; CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2015; STJ, AgRg no HC nº 963.061/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003048-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARON ISAAC SILVA DE JESUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (ID 12437909, pp. 37/38), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0012142-54.2017.8.08.0030, por meio da qual fora desclassificada a falta grave imputada ao apenado
ARON ISAAC SILVA DE JESUS
, para falta de natureza média.

Nas razões recursais (ID 12437909, pp. 39/44), o
Parquet
requer a reforma da r. Decisão (Mov. 261.1, do SEEU), para que a infração disciplinar descrita no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 112/2019 (ID 12437907, pp. 231/246 e ID 12437908, pp. 02/04) seja reconhecida como falta grave, sustentando que a posse de entorpecente dentro do sistema prisional continua sendo ilícita e proibida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado à pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 157, § 3º, inciso II, art. 1129, § 9º e art. 180, caput, todos do Código Penal, conforme processos nºs 0015347-96.2014.8.08.0030, 0502630-72.2017.8.05.0256, 0013092-73.2011.8.08.0030.

O agravado cumpria pena em regime fechado, quando envolveu-se em infração disciplinar, ocorrida no plantão do dia 04/12/2019 para o dia 05/12/2019, ocasionando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 112/2019, com o fim de apurar a suposta prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (LEP), consistente na posse de objetos proibidos dentro do sistema prisional.

Segundo relato constante do PAD, por volta das 9h, o Chefe de Segurança Thiago Joselli da Silva solicitou ao Inspetor Jackson Aragão Poleze a retirada do custodiado Aron Isaac Silva de Jesus do pátio de banho de sol. Durante o deslocamento para a cela nº 412, o interno foi observado pelo próprio Chefe de Segurança, juntamente com o Chefe de Equipe Ariel Sharom Silva de Oliveira e o Inspetor Átila dos Santos de Oliveira, em comportamento suspeito, aparentando tentar ingerir objeto não identificado.

Diante da suspeita, houve intervenção imediata, e o interno entregou espontaneamente um pequeno invólucro contendo substância que, segundo declaração do próprio custodiado, tratava-se de maconha.

Instaurado e devidamente instruído o PAD, a Comissão Disciplinar concluiu que os fatos imputados ao reeducando caracterizavam a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que tipifica como infração disciplinar de natureza grave o ato de possuir objetos proibidos dentro do sistema prisional.

Contudo, ao submeter o caso ao crivo judicial, o Magistrado de primeiro grau, em Mutirão Processual Penal do CNJ, decidiu pela desclassificação da infração de falta grave para falta média, aplicando o Tema 506, do STF, fundamentando-se no entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 635.659, que afasta a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal. Determinando a atualização dos cálculos da pena e eventual análise de progressão de regime.

Diante disso, postula o Ministério Público do Estado do Espírito Santo a reforma da decisão, visando ao reconhecimento da prática de falta grave, com fundamento de que a posse de entorpecente dentro de unidade prisional continua sendo ilícita e proibida.

Nesse quadrante, insta salientar que, de acordo com o Laudo Pericial (Mov. 57.1, do SEEU), fora apreendida
0
1
porç
ão
de maconha, com peso total de
2,5
(
dois
gramas e
cinco
decigramas)
.

Frente a tal cenário, impende consignar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 506 estabelece a presunção de uso próprio para a posse de até 40 gramas de maconha, cabendo ao Órgão acusatório demonstrar a destinação mercantil da substância.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça adotou a compreensão de que a posse de maconha para consumo próprio não configura crime, de modo que não pode ser enquadrada como falta grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, que exige, para tanto, a prática de crime doloso. Confira-se o aresto:

“
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, absolvendo o paciente da falta grave por posse de entorpecente no interior de estabelecimento prisional e afastando suas consequências para a execução penal.

2. O paciente, cumprindo pena de 5 anos e 4 meses, foi acusado de falta grave por guardar 20g de maconha em sua cela, conduta que, segundo a defesa, não é considerada crime desde a fixação do Tema 506 pelo STF.

3. A decisão recorrida entendeu que a posse de maconha para consumo próprio não configura crime doloso, não podendo ser considerada falta grave nos termos do art. 52 da LEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a posse de 20g de maconha para consumo próprio, durante o cumprimento de pena, configura falta grave nos termos do art. 52 da LEP
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 506, estabeleceu que a posse de até 40g de cannabis sativa para consumo próprio não configura infração penal.

4. A decisão recorrida concluiu que, se a posse de maconha para consumo próprio não é crime, não pode ser considerada falta grave, conforme o art. 52 da LEP, que vincula a falta grave à prática de crime doloso
.

5. Não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, inviabilizando o conhecimento da insurgência. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 963.061/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No caso em exame, com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635.659/SP) e reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente decisão no AgRg no HC n. 963.061/SP, não subsiste razão jurídica para o provimento do presente recurso ministerial, uma vez que a posse de 2,5g de maconha pelo apenado, sem qualquer elemento probatório de destinação mercantil, atrai a presunção de consumo pessoal e, portanto,
não caracteriza crime doloso
,
requisito indispensável à configuração da falta grave, nos termos do art. 52, da L
ei de Execução Penal
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)